Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. PENA SUBSTITUÍDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO SUCESSIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a autoridade julgadora examina as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do réu, o que deve ser mantido, à exceção de novos fatos subsequentes, que justifiquem a mudança de entendimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. A situação trata de hipótese fático-jurídica completamente distinta da reconversão de pena restritiva de direito após condenação superveniente à pena privativa de liberdade, sendo esse caso disciplinado nos arts. 44, § 5o, do CP e 181, § 1o, alínea "e", da LEP.
3. Inexiste previsão legal quanto à reconversão da pena restritiva de direitos quando imposta já no curso do cumprimento de outra pena privativa de liberdade, o que autoriza o julgador a admitir que as penas de espécies distintas sejam cumpridas de forma sucessiva, nos termos do art. 76 do CP, sobretudo diante do concurso de crimes. Inteligência do julgamento do REsp 1.925.861, STJ.
4. Recurso provido.